Tribunal: TJDFT
Processo: 0722832-27.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO. DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO CONTRATUAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
1. De acordo com o significado dado ao princípio pacta sunt servanda, o contrato obriga as partes nos limites da lei. Os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do art. 422 do Código Civil.
2. Inexistentes quaisquer vícios no consentimento exarado pelas partes ao contratarem, seja por erro do contratante, seja por má-fé da instituição financeira, não há como o Judiciário declarar a nulidade ou conversão do negócio jurídico livremente pactuado, devendo ser mantido o seu objeto, tal como pretendido pelos contratantes quando da celebração do negócio.
3. Negou-se provimento ao recurso.